Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710201-68.2019.8.07.0003 RECORRENTE: RAIMUNDO RENATO MAGALHAES DE COUTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA NOMEAR ADVOGADO. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS DE CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - Constatada a culpa exclusiva do réu pela sua não localização, visto que deixou de informar ao Juízo seu endereço atual, impossibilitando a intimação para constituir novo patrono de sua escolha, não há que se falar em nulidade, incidindo no caso o artigo 565 do CPP. II - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. III - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP. IV - No que tange à impronúncia, esta será proferida quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, caso em que será possível nova denúncia, se houver nova prova, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, nos termos do art. 414 do CPP. V - A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é possível quando se constatar, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo. A dúvida, nessa fase, se resolve em benefício da sociedade. VI - Havendo nos autos materialidade e indícios suficientes da autoria imputada na denúncia, inclusive com respeito às qualificadoras, o agente deve ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida. VII - A exclusão de qualificadora, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório. VIII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, sustentando que não há provas aptas a amparar a incidência das qualificadoras. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Isso porque, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos - o que não se observa na hipótese em exame -, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (AgRg no REsp 1845702/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, “Tendo o Tribunal a quo, soberano na análise das provas dos autos, concluído que as qualificadoras imputadas não seriam manifestamente improcedentes, a revisão do julgado encontra o óbice na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1627810/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010